Tribunal: TJMT
Processo: 1036670-94.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E JULGAMENTO

NÚMERO ÚNICO
: 1036670-94.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, EFEITOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ANDRE HERBERT MASSONI - CPF: 912.231.300-10 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (APELADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0002-72 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DIVERGENTE DO 1º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY)
”
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSIDERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de instauração de processo de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob alegação de inexistência de comprometimento do mínimo existencial.

2. O autor alegou comprometimento superior a 50% de sua renda líquida com dívidas de consumo, incluindo empréstimos consignados, e defendeu a impossibilidade de adimplência sem prejuízo às despesas básicas de sobrevivência.

3. A sentença baseou-se no parâmetro de R$600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, considerando-o suficiente para descaracterizar a situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021; e (
ii
) saber se o parâmetro do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 vincula o juízo para fins de aferição do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 14.181/2021, ao modificar o CDC, passou a admitir interpretação ampla sobre o superendividamento, abrangendo quaisquer dívidas de consumo, inclusive empréstimos consignados, desde que destinados ao uso pessoal ou familiar.

6. O art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022, apenas exclui do processo de repactuação os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, não mencionando empréstimos consignados.

7. A fixação de R$600,00 como mínimo existencial não vincula o Poder Judiciário, devendo o valor ser aferido segundo a realidade socioeconômica do consumidor e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

8. A ausência de audiência de conciliação e de instrução probatória violou o devido processo legal e configurou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação com instauração da fase de conciliação e repactuação das dívidas.

Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 abrange os contratos de empréstimo consignado destinados ao consumo pessoal ou familiar. 2. O parâmetro de R$600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário e deve ser interpretado à luz do caso concreto e dos princípios constitucionais do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, §2º, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5037534-09.2025.8.21.7000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por André Herbert Massoni contra a sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, fundamentado na Lei nº 14.181/2021, por entender ausente a demonstração de comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento financeiro superior a 30% de sua renda líquida, decorrente de sucessivas operações de crédito e empréstimos. Alega que a r. sentença equivocou-se ao adotar como parâmetro o valor de R$ 600,00, previsto no Decreto nº 11.150/2022, para aferição do mínimo existencial, e desconsiderou os princípios da dignidade da pessoa humana, função social do crédito e proteção do consumidor. Requer, assim, a reforma da sentença e o deferimento do pedido de instauração do processo de repactuação judicial das dívidas.

Intimadas, todas as instituições financeiras e empresas rés apresentaram contrarrazões, nas quais, em linhas gerais, sustentam a legalidade da sentença e a inexistência de comprovação do estado de superendividamento nos moldes exigidos pela Lei nº 14.181/2021.

O Banco Bradesco S/A defende a validade dos contratos firmados e a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos da regulamentação vigente.

O Banco CSF S/A, o Atacadão S.A. e o Carrefour Comércio e Indústria Ltda., por sua vez, destacam que os empréstimos consignados não se submetem à repactuação judicial, nos moldes do art. 4º, I, do Decreto nº 11.150/2022, e que o autor não comprovou preencher os requisitos legais para ingresso no regime do superendividamento.

O Mercado Pago, em sua defesa, afirma que a decisão está alinhada à realidade fática dos autos e à legislação aplicável, pois não se verificou a insuficiência do mínimo existencial.

A Nu Financeira, além de acompanhar as teses acima, impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante, pleiteando a revogação do benefício e o reconhecimento da deserção da apelação, por ausência de preparo.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia ao exame da possibilidade de instauração do processo judicial de repactuação de dívidas, previsto na Lei nº 14.181/2021, à luz das alegações de superendividamento formuladas por consumidor pessoa natural, ora apelante, e da análise da comprovação (ou não) da violação ao seu mínimo existencial.

O autor, André Herbert Massoni, alegou na petição inicial que é trabalhador assalariado, percebendo rendimentos brutos mensais no valor de R$ 3.315,05, e que enfrenta comprometimento significativo de sua renda líquida em razão da contratação de múltiplos empréstimos pessoais e operações de crédito junto às rés. Sustenta que, após os descontos, restam-lhe aproximadamente R$ 2.129,00 mensais, sendo que suas despesas mensais básicas foram estimadas em R$ 1.383,85.

Requereu, com base na Lei nº 14.181/2021, a instauração de processo judicial para repactuação de suas dívidas de consumo, em plano que garanta sua subsistência digna, bem como a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome até o julgamento final.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da situação de superendividamento do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021, de modo a ensejar a homologação judicial de plano de pagamento das dívidas contraídas pelo apelante, com fundamento na preservação de seu mínimo existencial.

No caso dos autos, a pretensão autoral foi julgada improcedente em primeiro grau, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os débitos assumidos comprometeriam o mínimo existencial do requerente. Com efeito, conforme expressamente declarado pelo próprio autor em seu plano de pagamento, o valor correspondente ao seu mínimo existencial é de R$ 1.383,85.

Além disso, após os descontos relativos às obrigações financeiras, os rendimentos líquidos do apelante situam-se na ordem de R$ 2.129,00, de modo que, mesmo com a dedução do mínimo existencial por ele autodeclarado, remanescem recursos mensais da ordem de aproximadamente R$ 745,00, o que afasta, de forma objetiva e documental, a configuração do superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

O simples endividamento, ainda que elevado, não se confunde com a condição jurídica de superendividado que autoriza a intervenção judicial para reorganização dos compromissos financeiros.

Em suma, o autor dispõe de saldo residual mensal e não comprovou que a dívida comprometa sua subsistência digna.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por André Herbert Massoni, mantendo-se integralmente a r. sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O
(
DIVERGENTE
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Limitação de Descontos/ Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa com a ressalva do art. 98 do CPC.

O apelante alega encontrar-se em situação de superendividamento, nos termos da definição prevista na Lei nº 14.181/2021, uma vez que não consegue adimplir integralmente suas dívidas de consumo, vencidas e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Relata que é aposentado e vem recebendo mensalmente a quantia de R$3.315,05 bruto, com os descontos legais, sua renda gira em torno de R$2.129,00, ou seja, pouco lhe sobra para os gastos com suas despesas básicas.

Afirma que foram apresentadas as seguintes despesas mensais fixas: alimentação (R$1.600,00), luz (R$260,00), telefone/internet (R$200,00), água (R$170,00), medicamentos (R$300,00), pensão alimentícia (R$860,00), aluguel (R$1.200,00) e financiamento de veículo (R$1.281,00), totalizando R$5.871,00 mensais, valor significativamente superior à renda líquida.

Destaca que a Lei nº 14.181/2021 assegura ao consumidor de boa-fé o direito à repactuação de dívidas, com vistas à preservação de seu mínimo existencial. Ressalta-se, ainda, que o Decreto nº 11.150/2022, que fixa esse mínimo em R$600,00, não pode ser aplicado de forma absoluta e aritmética, porquanto afronta princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a função social do crédito.

Sustenta ainda que a sentença de primeiro grau incorreu em diversos equívocos: indeferiu a inversão do ônus da prova indevidamente; não realizou audiência de conciliação efetiva; cerceou o direito à produção de provas; e ignorou o plano de pagamento apresentado pelo autor.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para reconhecer o estado de superendividamento do autor, determinar a repactuação das dívidas conforme o plano apresentado ou mediante plano judicial compulsório.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões. O Banco Bradesco S.A. (Id 337830425) defendeu a manutenção da sentença, alegando a validade dos contratos e a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial nos termos do decreto regulamentar. O Banco CSF S.A., Atacadão S.A. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda. (Id 337830426) sustentaram a ausência de interesse de agir e a não configuração do superendividamento. O Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. (Id 337830427) arguiu a inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento detalhado e defendeu a improcedência do pedido. O Banco Pan S.A. (Id 337830429) argumentou que o autor possui padrão de vida incompatível com a alegação de miserabilidade e que os contratos devem ser cumpridos. A Nu Financeira S.A. (Id 337830431) impugnou a gratuidade de justiça e defendeu a legalidade das cobranças.

É o relatório.

Na origem, o autor ajuizou a demanda com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sustentando encontrar-se em situação de impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Narrou auferir rendimentos brutos de aproximadamente R$ 3.315,05, restando-lhe um valor líquido em torno de R$ 2.129,00, montante este que alega ser insuficiente para cobrir suas despesas básicas, as quais totalizariam R$ 5.871,00, incluindo alimentação, moradia, medicamentos e pensão alimentícia. Requereu a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a realização de audiência de conciliação e a aprovação de plano de pagamento.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base na aplicação do Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabelece o mínimo existencial em R$600,00. Considerando que a renda líquida do autor supera esse limite, entendeu-se ausente a configuração legal do superendividamento, o que afastou a necessidade de produção de provas adicionais ou da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização da audiência de conciliação obrigatória e sem a oportunidade de produção de provas. No mérito, argumenta que a aplicação literal e aritmética do Decreto nº 11.150/2022 viola o princípio da dignidade da pessoa humana e desvirtua a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021. Alega que o conceito de mínimo existencial deve ser aferido no caso concreto, considerando as reais necessidades de subsistência do consumidor e de sua família, e não limitado a um valor nominal fixo que se mostra insuficiente para a sobrevivência digna. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a situação de superendividamento e determinado o regular processamento do feito.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se a aplicação estrita do valor de R$600,00, fixado pelo Decreto Federal nº 11.150/2022 como mínimo existencial, autoriza o julgamento imediato de improcedência da ação de repactuação de dívidas, sem a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e sem a avaliação específica da condição socioeconômica do consumidor.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2º, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALCANCE DA LEI Nº 14.181/2021. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO NÃO VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob o fundamento de que o autor não comprovou comprometimento do mínimo existencial, nem a condição legal de superendividado, considerando o parâmetro estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

2. O autor, aposentado, alega comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de operações de crédito, pleiteando o prosseguimento da demanda com a convocação dos credores para audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se o parâmetro fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 para o mínimo existencial vincula a análise judicial da situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 não exclui os contratos de empréstimo consignado do regime de repactuação, abrangendo todas as dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar, nos termos do art. 54-A, §2º, do CDC.

5. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para restringir direitos assegurados na legislação consumerista, especialmente quando em aparente desconformidade com princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.

6. O valor fixado como mínimo existencial no referido decreto não reflete, por si só, as condições reais de subsistência do consumidor, sendo apenas referência administrativa, sem caráter vinculante ao Poder Judiciário.

7. Evidenciado o comprometimento de mais de 50% da renda líquida do autor, restando valor insuficiente para as despesas essenciais, impõe-se o prosseguimento do feito, com instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração da fase de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, §2º, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5037534-09.2025.8.21.7000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025”. (N.U 1002795-24.2024.8.11.0006,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Pelo
exposto,

dou
provimento ao
Recurso

para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico o meu voto para aderir integralmente ao voto proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (
1
º vogal).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª
VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026